Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50047684, homologou-se as a memória de cálculo do exequente (ID: 46437705) quanto aos substituídos e EDMAR FIRMINO LIMA, EDNA MARIA DE SOUSA e EDUARDO PEREIRA ANTUNES. Instado quanto à forma de pagamento, o SINDIRETA informou que EDMAR FIRMINO LIMA renuncia aos créditos que superam o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento via RPV (ID: 50645261). No ID: 52063936, o exequente esclareceu que a procuração relativa ao renunciante foi acostada no ID: 44591662. Intimado, o Distrito Federal não se pronunciou sobre o pedido de renúncia de EDMAR FIRMINO LIMA (ID: 52079780). Na sequência, no ID: 53103471, a COORPRE noticiou que efetuou o pagamento de precatório em favor de EDSON SAMPAIO DE SOUZA. As partes foram intimadas quanto ao ofício da COORPRE, todavia, o Distrito Federal não se pronunciou (ID: 54509638). No ID: 53989421, o SINDIRETA ratificou o pagamento da obrigação e pleiteou a extinção parcial do feito quanto ao substituído EDSON SAMPAIO DE SOUZA. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Pois bem, ante o ofício da COORPRE (ID: 53103471) e o reconhecimento de quitação do crédito apresentado pelo exequente (ID: 53989421), julgo extinta a presente execução quanto ao substituído processualmente EDSON SAMPAIO DE SOUZA, a teor do artigo 924, inciso II do CPC. II – DA EXPEDIÇÃO DAS ORDENS DE PAGAMENTO Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado por EDMAR FIRMINO LIMA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do exequente de ID: 46437705 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de EDNA MARIA DE SOUSA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de EDUARDO PEREIRA ANTUNES, observados os honorários contratuais. RPV em favor de EDMAR FIRMINO LIMA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 26 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador